Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-56.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001764-56.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELZA MARIA DE ARAUJO BANDEIRA - CPF: 971.730.881-00 (APELADO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MARCO VINICIUS BERZAGHI - CPF: 135.913.488-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inscrição e manutenção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito, situações estas que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando ato ilícito passível de reparação, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

2.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

3. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
(id. 54238135), contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Sexta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, (id. 54238133), que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada n. 1001764-56.2018.8.11.0045, movida em seu desfavor por
ELZA MARIA DE ARAUJO BANDEIRA
, com fulcro no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência do débito originário do contrato no 40753/011-09, no valor de R$ 2.364,13 (dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais, e treze centavos) bem como condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento), desde a citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.

Em síntese, a apelante requer seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau a fim de afastar a condenação indenizatória a título de danos morais ou reduzindo-se o
quantum
arbitrado, porquanto desproporcional e desarrazoado.

A apelada, por sua vez, requer sejam majorados os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) mantenho inalterado os demais tópicos da sentença combatida. Pleiteia ainda pelo deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido de id. 54238135 - Pág. 8, para que todas as intimações destinadas à empresa apelante sejam publicadas na Imprensa Oficial em nome do advogado Marco André Honda Flores, inscrito perante a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Mato Grosso sob o n. 4.708-A, sob pena de nulidade.

No mesmo sentido, defiro o pedido da parte apelada (id. 54238143 - Págs. 12 e 13) para que todas as intimações a ela destinadas sejam publicadas na Imprensa Oficial em nome do advogado Lidio Freitas da Rosa, inscrito perante a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Mato Grosso sob o n. 17.587, sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada n. 1001764-56.2018.8.11.0045, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência do débito originário do contrato no 40753/011-09, no valor de R$ 2.364,13 (dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais, e treze centavos) bem como condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento), desde a citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.

Pois bem.

Conforme os documentos acostados aos autos muito bem observados pela Magistrado
a quo
, a existência de renegociação do débito é incontroversa, restringindo a lide aos apontamentos quanto inscrição e manutenção do nome da autora nos órgãos de restrição de crédito.

Ainda, a título de informação, Administradora de Consorcio Nacional Honda LTDA cedeu a Mapfre Seguros Gerais S/A o crédito pertinente ao contrato entabulado com a apelada.

Analisando os comprovantes anexados à Petição Inicial, observa-se que a apelada estava adimplindo as parcelas da renegociação entabulada com pontualidade (id. 54233129 - Pág. 2, id. 54233130 - Pág. 1, id. 54238125 - Pág. 1, id. 54238126 - Pág. 1, id. 54238127 - Pág. 1, id. 54238128 - Pág. 1 e id. 54238129 - Pág. 1).

Ocorre que, apesar de restar adimplente com suas obrigações perante a apelante, em 16 de março de 2018, esta inscreveu o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, relativo a suposto débito no valor de R$ 2.364,13 (dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e treze centavos) vencido em 10 de maio de 2017, oriundo do contrato de n. 40753/011-09 (id. 54233119 - Pág. 1).

Patente, portanto, a falha na prestação de serviço da apelante, porquanto manteve indevidamente inscrição negativa em nome da apelada, mesmo após adimplemento regular das parcelas pactuadas, o que revela o dever de indenizar.

No que tange ao valor da indenização a título de danos morais, é cediço o entendimento na doutrina e na jurisprudência pátrias, no sentido de que as devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5o da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral fixados na sentença é adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C IDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Compete aos demandados comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
A inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
.
A aferição do valor da indenização

deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva
, situações observadas no caso dos autos.
A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais
. (TJ-MT - N.U 1004127-11.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DIVIDA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA -

CESSIONÁRIA DO CRÉDITO E QUE NEGATIVOU O NOME DO AUTOR - DÉBITOS INEXISTENTES – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cessão de créditos para a atividade de cobrança e recuperação de ativos, no qual os créditos se originaram de relação consumerista, em eventual falta de veracidade do crédito, não tem o condão de elidir a responsabilidade da empresa que assumiu o crédito, decorrente de negativação indevida do comprovadamente ‘não-devedor’ por ela própria promovida, sem averiguar a veracidade do crédito. Inteligência do artigo 17, do CDC. Dessa forma, impõe-se declarar a inexistência do débito negativado. Consequentemente,
ilegal a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes em razão daquele débito
. A existência de nexo de causalidade entre o fato danoso e a conduta da requerida configura o dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização em quantum adequado, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), obedecendo-se a função reparatória e punitiva do instituto. (TJ-MT - N.U 0022442-10.2007.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016)

Portanto, a sentença deve ser mantida no que tange ao valor fixado a título de indenização por danos morais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021